Tribunal: TCU
Processo: 000.243/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 17851/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea a , 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em julgar as contas do Sr. João Henrique de Almeida Sousa, regulares com ressalva e dar-lhe quitação, e, com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea a , 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em julgar as contas dos demais responsáveis regulares e dar-lhes quitação plena, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação ao Conselho Nacional do Serviço Social da Indústria e ao Sr. João Henrique de Almeida Sousa, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 000.243/2021-3 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2019) 1.1. Responsáveis: Alexandre Donizete Martins (XXX.359.069-XX); Alexandre José Valença Marques (XXX.360.564-XX); Alonso Resende do Nascimento (XXX.343.519-XX); Amaro Sales de Araújo (XXX.325.734-XX); Andre Luiz Baptista Lins Rocha (XXX.151.261-XX); Angelo Calmon de Sa Junior (XXX.289.915-XX); Antonio Carlos da Silva (XXX.008.322-XX); Antonio Jose de Moraes Souza Filho (XXX.611.363-XX); Antonio Ricardo Alvarez Alban (XXX.812.235-XX); Aparecido Donizeti da Silva (XXX.755.338-XX); Artur Bueno de Camargo (XXX.913.448-XX); Carlos Alexandre Jorge da Costa (XXX.332.127-XX); Carlos Augusto Suzana (XXX.040.021-XX); Carlos Henrique de Oliveira Passos (XXX.300.524-XX); Carlos Mariani Bittencourt (XXX.595.037-XX); Carlos Valter Martins Pedro (XXX.802.799-XX); Claudenir Brito Pereira (XXX.782.718-XX); Denis Sergio Pereira de Sa (XXX.450.404-XX); Edson Luiz Campagnolo (XXX.830.709-XX); Eduardo Eugenio Gouvea Vieira (XXX.564.287-XX); Eduardo Prado de Oliveira (XXX.045.895-XX); Edílson Baldez das Neves (XXX.212.933-XX); Emir Cadar Filho (XXX.165.986-XX); Evair Oenning (XXX.918.579-XX); Flavio Roscoe Nogueira (XXX.534.186-XX); Francisca Trajano dos Santos (XXX.325.668-XX); Francisco de Assis Benevides Gadelha (XXX.813.874-XX); Gilberto Porcello Petry (XXX.682.830-XX); Gilberto Seleme (XXX.280.149-XX); Gustavo Pinto Coelho de Oliveira (XXX.453.621-XX); Herbert Passos Filho (XXX.772.408-XX); Jamal Jorge Bittar (XXX.413.711-XX); Jorge Alberto Vieira Studart Gomes (XXX.995.903-XX); Jose Carlos Lyra de Andrade (XXX.849.024-XX); Jose Carlos Zanotelli (XXX.671.827-XX); Jose Conrado Azevedo Santos (XXX.215.332-XX); Jose Fernando Coura (XXX.424.066-XX); Jose Ricardo Montenegro Cavalcante (XXX.375.633-XX); José Adriano Ribeiro da Silva (XXX.362.302-XX); José da Silva Nogueira Filho (XXX.856.804-XX); João Baptista Ferreira (XXX.604.515-XX); João Henrique de Almeida Sousa (XXX.809.703-XX); Leonardo Souza Rogerio de Castro (XXX.314.157-XX); Magno Cesar Rossi (XXX.272.526-XX); Manoel Gonçalves dos Santos Neto (XXX.302.994-XX); Marcelo Thome da Silva de Almeida (XXX.810.717-XX); Mario Cezar de Aguiar (XXX.583.459-XX); Mario Morais Marques (XXX.870.506-XX); Paulo Afonso Ferreira (XXX.159.951-XX); Paulo Antonio Skaf (XXX.083.628-XX); Pedro Luiz Vicznevski (XXX.844.839-XX); Quintino Marques Severo (XXX.734.130-XX); Rene Wakil Junior (XXX.954.876-XX); Ricardo Essinger (XXX.475.704-XX); Rivaldo Fernandes Neves (XXX.780.852-XX); Roberto Magno Martins Pires (XXX.753.893-XX); Robson Braga de Andrade (XXX.020.566-XX); Rogerio Jorge de Aquino e Silva (XXX.010.046-XX); Sandro da Mabel Antonio Scodro (XXX.790.468-XX); Sergio Ricardo Silva Antunes (XXX.094.321-XX); Sérgio Marcolino Longen (XXX.296.361-XX); Tadeu Monteiro de Barros Pinto (XXX.059.226-XX); Wilmar Jose Franzner (XXX.108.451-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Nacional do Serviço Social da Indústria - Sesi/CN. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.6. Representação legal: Raquel Coppio Costa, OAB/DF 43.660 e Raquel Modanese, OAB/DF 52.287. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.